Tribunal: TJDFT
Processo: 0704877-11.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL CONTRA SENTENÇA DA VARA DA INFÂNCIA. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO DUPLO EFEITO NEGADA. TESES ABSOLUTÓRIAS REJEITADAS. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê efeito suspensivo apenas quando há risco de dano irreparável ao menor, o que não ocorre quando a decisão tende a ser mais benéfica, livrando-o da situação de risco inerente ao ambiente sociofamiliar que o levou à delinquência.
2. A materialidade e a autoria estão comprovadas pela confissão parcial realizada em Juízo, harmônica com as declarações vitimárias na Delegacia, com o depoimento judicializado de um dos policiais responsáveis pela abordagem e com o laudo de perícia criminal definitivo, atestando a quantidade considerável de drogas apreendidas e a natureza estupefaciente das substâncias, inexistindo dúvidas quanto à autoria dos atos infracionais análogos aos crimes de roubo e de tráfico de drogas.
3. A contumácia infracional, a violência e a grave ameaça contra a pessoa autorizam a medida de internação, nos termos do artigo 122 do ECA, não se devendo cogitar em abrandar a medida socioeducativa imposta, diante da real necessidade de intervenção imediata do Estado, para estancar a escalada infracional do menor.
4. Recurso conhecido e desprovido.